Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736221-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA CONCEICAO DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra a decisão interlocutória (ID 106172643, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos extramateriais, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o n. 0736458-68.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: DEFIRO à autora a gratuidade de justiça postulada. Para dar continuidade ao tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrito o procedimento objeto dos relatórios médicos contidos no ID 106149798. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos "retro" aludidos relatórios médicos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, que: (i) os documentos anexados aos autos não comprovam a real necessidade do procedimento, sendo certo que não há indicação para os procedimentos pleiteados; (ii) o STJ suspendeu os processos pendentes com relação a cirurgia pós-bariátrica, pois vai decidir se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Para tanto, o REsp no 1.870.834/SP e o REsp n° 1.872.321/SP, a Segunda Seção do STJ afetou os recursos ao rito dos recursos repetitivos, por unanimidade, na data de 09/10/2020; (iii) “a Seguradora agravante em momento algum recusou o custeio do procedimento cirúrgico sem embasamento, pelo contrário, foi informado à parte autora, ora agravada de que seria necessário a realização de Junta Médica, a fim de verificar a real necessidade do procedimento e dos materiais solicitados. Até porque, conforme informado pela parte, a requerida AUTORIZOU o procedimento de CORREÇÃO DO ABDOMES DE AVENTAL e negou SOMENTE o pedido referente a RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE”; (iv) não se trata de procedimento caracterizado como de urgência/emergência. Junta aos autos “02 (duas) opiniões e um parecer, TODOS compreendem pela ausência de necessidade da realização do procedimento e alguns materiais arguidos pela autora – tratando-se inclusive, de cirurgia de caráter eletivo, DE MODO QUE NÃO RESTA DÚVIDAS QUANTO A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E/OU PERIGO”. Ao final, requer: a) dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem a revogar a decisão proferida pelo juízo a quo que concedeu os efeitos da antecipação de tutela, exonerando a seguradora agravante de custear procedimento cirúrgico pleiteado, bem como a medida compelindo esta, além de ocorrer a suspensão processual até o julgamento do Resp em comento, conforme abordado, determinando-se que a agravada custeie tal procedimento, para, posteriormente, e acaso seja julgada procedente a ação, a seguradora a reembolse; b) atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento; c) deferido o efeito suspensivo, comunique ao juízo a quo a concessão da medida; d) converter o feito em diligência, nos termos do art. 938, §3o, do CPC, a fim de antecipar a provar pericial médica na parte agravada; e) ao final, proveja o agravo para ante todo o exposto, a Seguradora agravante pede e espera que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo f) Requer, caso o recurso não seja provido de plano, circunstância que admite apenas por amor à dialética, dadas as razões que animam a pretensão, se digne o ilustre Relator designado, determinar a regular intimação da agravada, nas pessoas de seu patrono Dr. Bruno Gabriel de Lima Rodrigues, OAB/DF 46.217 e o Dr. Fernando Batista de Oliveira, OAB/DF 49.381, com o endereço profissional: CNM 02 Edifício Costa Azul, Sala 317, Centro, Ceilândia/DF, Telefones: (61) 99265-6564, (61) 99304-8001, (61) 3074- 9501, com o seguinte endereço eletrônico: rol_advocacia@hotmail.com para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contraminutar o presente agravo, bem como juntar as peças que entender conveniente. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30649560). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese (pós-bariatrica), nos exatos termos da prescrição médica. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em suma, a tutela de urgência fora deferida em razão da Agravada padecer de obesidade mórbida, cujo tratamento fora iniciado através de cirurgia bariátrica, sendo necessária a cirurgia de reconstrução mamária com aplicação de implantes como consequência do tratamento. A determinação para obrigar o Agravante a custear a realização de cirurgia plástica reparadora, decorrente de sobra de pele, resultante de procedimento bariátrico, em sede liminar, sem a formação do contraditório, depende de conjunto probatório mais robusto do que o apresentado nos autos de origem e, sobretudo, da demonstração de urgência capaz de justificar a intervenção judicial. A Agravada não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que este implante mamário não tem função estética, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, diante dos documentos juntados aos autos pelas partes. Portanto, há uma demanda pela formação de um maior conjunto probatório, a fim de delimitar a real necessidade do aludido implante. Nesse sentido, dentre os documentos que acompanham a inicial, importa destacar que há um conciso relatório médico emitido por cirurgião plástico, certificando, somente, que a Agravada realizou o procedimento de cirurgia bariátrica e que necessita da cirurgia reparadora (não estética) mamária com colocação de implante. Do referido relatório médico não emerge a indicação de urgência, tampouco justificativa acerca de quais riscos à saúde a Agravada estaria submetida. Quanto a estas questões, no que concerne, especificamente, à ptose mamária, o aludido cirurgião plástico limita-se a relatar dificuldade de “higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário”. Assim, numa análise superficial, caracterisitico deste momento processual, observo que a Agravada acostou apenas documentos que relatam a necessidade, mas não a urgência do procedimento pretendido. No relatório médico juntado aos autos, não há menção ao caráter emergencial do procedimento pretendido pela Agravada, pois apenas descrevem o quadro e a condição da paciente bariátrica, sem que disso possa ser extraída a imediatividade do dano, ou, ainda, a situação de urgência. Diante desta ordem de idéias, apesar do diagnóstico relacionado ao aumento das mamas da Agravada, ao menos nesse exame superficial do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da inexistência de pedido de urgência no relatório médico supra, resta impossibilitada a supressão do contraditório, pois a solidificação de uma dilação probatória mais robusta mostra-se, extremamente, necessária. Ademais, importante considerar a multidisciplinariedade que envolve as etapas do procedimento bariátrico, no qual há intervenção de diversas especialidades médicas e de profissionais de distintas áreas, em especial para a avaliação do impacto pós-operatório e continuidade do tratamento, através de cirurgia reparadora. Contudo, dos autos emerge que o único documento anexado foi o relatório médico de um profissional, especializado em cirurgia plástica, o qual solicita as autorizações em comento, o qual fora contraposto por opiniões e laudos médicos juntados pelo plano de saude Agravante. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2021 10:01:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador